Tribunal: TJBA
Processo: 8004971-17.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004971-17.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JULIA LOPES FILHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO EM FOLHA. LEGALIDADE DO REPASSE À ENTIDADE SINDICAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por entidade sindical, condenando o apelante à obrigação de fazer consistente na efetivação dos descontos das contribuições sindicais dos servidores associados, bem como ao pagamento de indenização material pelos valores não repassados no período de inércia administrativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial ao ente público para que realize o desconto em folha de contribuição sindical de servidores públicos filiados, mediante autorização expressa, e se é cabível a reparação por perdas decorrentes da omissão administrativa.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante ao servidor público o direito à livre associação sindical e autoriza o desconto em folha da contribuição definida em assembleia da categoria, desde que haja autorização expressa.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a Administração Pública deve efetuar o desconto e repasse das contribuições sindicais autorizadas, sob pena de afronta à liberdade sindical.

5. A omissão administrativa injustificada impõe o dever de reparação pelos valores não repassados à entidade sindical.

6. A sentença está alinhada com os princípios constitucionais e com os precedentes firmados sobre a matéria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004971-17.2022.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE GLORIA
e como Apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator